Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600172-53.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2013. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do Partido Progressistas, representando a Direção
Municipal do Progressistas de Mandirituba, contra sentença do Juízo da 144ª Zona Eleitoral que indeferiu o
pedido de regularização de omissão de prestação de contas anuais relativas ao exercício financeiro de 2013.
A decisão foi fundamentada na ausência de apresentação de documentos exigidos pelas Resoluções TSE nº
23.604/2019 e 21.841/2004, mesmo após intimações para diligência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a regularização de omissão de prestação de contas anuais de 2013 está subordinada à
apresentação de todos os documentos exigidos pela Resolução TSE nº 21.841/2004; e
(ii) estabelecer se a ausência de tais documentos pode ser justificada pela impossibilidade de apresentação
após o decurso de tempo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O procedimento de regularização de omissão de prestação de contas é regido pelas normas vigentes no
período da obrigação original, no caso, a Resolução TSE nº 21.841/2004, conforme o art. 65, § 3º, da

Num. 44499215 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013725700000043442065
Número do documento: 25050918013725700000043442065
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 15:00:20
Resolução TSE nº 23.604/2019.
Cabe ao partido interessado instruir o pedido de regularização com os documentos obrigatórios previstos no
art. 14 da Resolução TSE nº 21.841/2004, demonstrando, quando aplicável, a impossibilidade justificada da
apresentação.
A jurisprudência admite que a exigência de
documentos
cuja
produção
seja
comprovadamente
impossível
ou
excessivamente onerosa pode ser flexibilizada,
sob pena de perpetuar restrições às agremiações
partidárias.
No caso concreto, a agremiação partidária não apresentou qualquer dos demonstrativos obrigatórios exigidos
e não justificou adequadamente a impossibilidade de sua obtenção, configurando descumprimento do rito
processual estabelecido no art. 58, § 1º, V, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019.
A ausência de documentos inviabiliza a
regularização da situação de inadimplência,
mantendo-se os efeitos decorren

Inteiro teor:
13/05/2025
Número: 0600172-53.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Anual nº 0600172-53.2024.6.16.0144, que indeferiu a regularização da
situação de inadimplência apresentada pelo Diretório Municipal do Comissão Provisória Municipal -
Mandirituba/PR Partido Progressista - PP , do município de Mandirituba/PR, referente à prestação
de contas anual do exercício financeiro de 2013, nos termos do art. 58, caput e § 3º, da Resolução
TSE nº 23.604/2019 e da Resolução TSE n° 21.841/2004. (Requerimento de Regularização de
Omissão de Prestação de Contas Anual apresentado pelo Diretório Municipal do Comissão
Provisória Municipal - Mandirituba/Pr Partido Progressista - PP, e outros do município de
Mandirituba/PR referente às contas partidárias do exercício financeiro de 2013, não prestadas. Não
foram apresentados todos os documentos necessários para a análise do pedido de regularização
de omissão de prestação de contas. A ausência de prestação de contas anual em sua devida época
e, agora, a não regularização dos autos pelo requerente com a juntada de todos os documentos
necessários, violam a regularidade e a lisura da prestação de contas, dificultando o efetivo
controle, por parte da Justiça Eleitoral, sobre a licitude da movimentação dos recursos de
campanha). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROGRESSISTAS - PARANA - PR (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499215
09/05/2025
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44499215 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013725700000043442065
Número do documento: 25050918013725700000043442065
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 15:00:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.995

RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600172-53.2024.6.16.0144 – Mandirituba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2013. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do Partido Progressistas, representando a Direção
Municipal do Progressistas de Mandirituba, contra sentença do Juízo da 144ª Zona Eleitoral que indeferiu o
pedido de regularização de omissão de prestação de contas anuais relativas ao exercício financeiro de 2013.
A decisão foi fundamentada na ausência de apresentação de documentos exigidos pelas Resoluções TSE nº
23.604/2019 e 21.841/2004, mesmo após intimações para diligência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a regularização de omissão de prestação de contas anuais de 2013 está subordinada à
apresentação de todos os documentos exigidos pela Resolução TSE nº 21.841/2004; e
(ii) estabelecer se a ausência de tais documentos pode ser justificada pela impossibilidade de apresentação
após o decurso de tempo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O procedimento de regularização de omissão de prestação de contas é regido pelas normas vigentes no
período da obrigação original, no caso, a Resolução TSE nº 21.841/2004, conforme o art. 65, § 3º, da

Num. 44499215 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013725700000043442065
Número do documento: 25050918013725700000043442065
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 15:00:20
Resolução TSE nº 23.604/2019.
Cabe ao partido interessado instruir o pedido de regularização com os documentos obrigatórios previstos no
art. 14 da Resolução TSE nº 21.841/2004, demonstrando, quando aplicável, a impossibilidade justificada da
apresentação.
A jurisprudência admite que a exigência de
documentos
cuja
produção
seja
comprovadamente
impossível
ou
excessivamente onerosa pode ser flexibilizada,
sob pena de perpetuar restrições às agremiações
partidárias.
No caso concreto, a agremiação partidária não apresentou qualquer dos demonstrativos obrigatórios exigidos
e não justificou adequadamente a impossibilidade de sua obtenção, configurando descumprimento do rito
processual estabelecido no art. 58, § 1º, V, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019.
A ausência de documentos inviabiliza a
regularização da situação de inadimplência,
mantendo-se os efeitos decorrentes da decisão
que julgou as contas como não prestadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O procedimento de regularização de omissão de
prestação de contas anuais rege-se pelas normas
vigentes no período da obrigação original, sendo
obrigatória a apresentação dos documentos
exigidos ou a justificativa plausível para sua
ausência.
A ausência de documentos essenciais, sem
justificativa adequada, inviabiliza o deferimento
do pedido de regularização e mantém os efeitos
da decisão que julgou as contas não prestadas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE
nº 23.604/2019, art. 58, § 1º, alínea "a";
Resolução TSE nº 21.841/2004, art. 14;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 65, § 3º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE/PR,
Prestação de Contas Anual nº 060002273,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
04/07/2024; TRE/PR, Recurso nº 0600178-
75.2022.6.16.0000,
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani, julgado em 17/08/2022.

Num. 44499215 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013725700000043442065
Número do documento: 25050918013725700000043442065
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 15:00:20

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/05/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do Partido Progressistas,
representando a Direção Municipal do Progressistas de Mandirituba, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande, que indeferiu o pedido de
regularização de omissão de prestação de contas anuais, referente ao exercício financeiro de
2013, eis que o partido não instruiu os autos com os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente (Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 58, § 1º, alínea "a" e Resolução
TSE n° 21.841/2004), apesar das várias intimações solicitando diligência aos requerentes.
Em suas razões recursais (id. 44079792), alegou, em síntese, que: a) a Resolução válida para a
prestação de contas anual é a 23.604 e a providência partidária foi assim efetuada; b) buscou em
instituições bancárias informações sobre existência de contas, tendo obtido negativa em relação a
tal, com o que, não haviam extratos ou documentação bancária a ser apresentada; c) as
declarações apresentadas obrigam os declarantes, de modo que a exigência efetuada pelo MM.
Juízo Singular, não se aplica ao caso; d) o próprio Cartório certificou a inexistência de qualquer
irregularidade em parecer conclusivo, obtendo informações que confirmaram a declaração de
ausência de movimentação financeira; e) insistindo na ‘documentação’ aventada no item ‘3’,
significa dizer que, valendo o R. entendimento ora Recorrido, NUNCA MAIS a situação relativa às
contas anuais do exercício 2013 da grei partidária será regularizada, já que as demais
informações exigidas são impossíveis. Ao final, requereu a reforma da sentença para o fim de
deferimento do pedido de regularização das contas partidárias, exercício 2013.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (id. 44079796) pelo não provimento do
recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id.
44217059).

Num. 44499215 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013725700000043442065
Número do documento: 25050918013725700000043442065
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 15:00:20
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Conquanto não tenha sido certificado nos autos, observo que o recurso é tempestivo, eis que a
intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 13/09/2024 e as razões foram protocoladas no
dia 18/09/2024 (id. 44079792).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Durante as diligências processuais, a unidade técnica (id. 44079783) identificou que os autos não
foram instruídos com "todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados
originalmente (Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 58, § 1º, alínea "a")".
Dentre as demonstrações contábeis ausentes, a unidade técnica destacou que:
3. Não foi possível verificar se houve abertura de conta bancária pela agremiação requerente ou
se houve registro de movimentação financeira no ano de 2013. Tendo em vista a
indisponibilidade de consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anuais (Portal SPCA) e a
omissão na juntada da documentação obrigatória pelo requerente.
4. Não foi possível verificar se houve repasses de recursos do Fundo Partidário ou do FEFC ao
Órgão Municipal do partido requerente, devido a indisponibilidade do exercício financeiro de
2013 no sistema SPCA e a omissão na juntada da documentação obrigatória pelo requerente.
Em sua peça recursal, o recorrente argumenta que em consulta no próprio site do TSE se
encontra que a Resolução TSE nº 21.841/2004 está revogada e que a resolução a ser aplicada é
a 23.604/2019. Afirma que "buscou em instituições bancárias informações sobre existência de
contas, tendo obtido negativa em relação a tal, com o que, não haviam extratos ou documentação
bancária a ser apresentada. Outrossim, as declarações apresentadas obrigam os declarantes, de
modo que a exigência efetuada pelo MM. Juízo Singular, não se aplica ao caso".
Sustenta que "Insistindo na ‘documentação’ aventada no item ‘3’, significa dizer que, valendo o R.
entendimento ora Recorrido, NUNCA MAIS a situação relativa às contas anuais do exercício 2013
da grei partidária será regularizada, já que as demais informações exigidas são impossíveis."
Pois bem.
Embora se refira ao exercício financeiro de 2013, em seus contornos processuais, o
procedimento de regularização de prestação de contas rege-se pelas normas constantes na
Resolução TSE nº 23.604/19, que assim dispõe:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos

Num. 44499215 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013725700000043442065
Número do documento: 25050918013725700000043442065
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 15:00:20
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as
consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas anual
partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou ao
relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados
originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos,
recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou irregularidade que afete
a confiabilidade do requerimento apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no recebimento dos recursos
de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e seus responsáveis devem ser notificados
para fins de devolução ao erário, se já não houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a recolher, o Juiz
Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o deferimento ou não do
requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e a seus responsáveis, quando for o
caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50 ou aquelas aplicáveis à época das contas que se
pretende regularizar, caso sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o recolhimento de valores
e/ou a aplicação de sanções, a situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus
dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o
cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.
Por sua vez, quanto ao mérito, a resolução vigente no exercício financeiro de 2013 era
a Resolução TSE nº 21.841/2004, que deve, portanto, ser observada no presente caso.
Nesse sentido, as peças que devem ser apresentadas quando da regularização das contas
partidárias relativas ao exercício financeiro de 2014 e dos anos anteriores estão dispostas no art.
14 da Resolução TSE nº 21.841/2004 e demonstradas no site do TSE, no endereço eletrônico:
https://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/entrega-da-prestacao-de-
contas/modelos/modelos-2014-e-anteriores.

Num. 44499215 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013725700000043442065
Número do documento: 25050918013725700000043442065
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 15:00:20
É cediço que o procedimento de regularização de contas é eminentemente formal, ou seja,
resolve-se com a apresentação de documentos obrigatórios e eventual recolhimento de valores
devidos e aplicação de sanções.
Ou seja, cabe ao partido que busca regularizar suas contas apresentar os formulários e
documentos dispostos no art. 14 da Resolução TSE nº 21.841/2004, sendo que eventual
impossibilidade na apresentação de algum desses documentos deve ser plenamente justificada e
analisada pelo juízo competente.
Nessa seara, cita-se o julgamento dos autos nº 0600178-75.2022.6.16.0000, ocorrido em
17/08/2022, relativo a pedido de regularização de contas partidárias não prestadas, referentes ao
exercício de 2011, de relatoria da Exma Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, no qual,
analisando a ausência de algumas peças exigidas na Resolução TSE nº 21.841/2004, esta Corte
entendeu que "De fato, não é razoável ou producente exigir a apresentação da referida
documentação zerada após o transcurso de onze anos".
Em outra situação, esta Corte também adotou o mesmo entendimento:
RECURSO
ELEITORAL.
DEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
INADIMPLÊNCIA DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO. 2021. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DO REPASSE DE COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO
PELO
PERÍODO
DE
UM
ANO,
PERDURÁVEL
ATÉ
A
EFETIVA
REGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS INDICANDO AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS.
NÃO IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA OU DE FONTES VEDADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Aos pedidos de regularização de contas partidárias de exercícios financeiros aplicam-
se as disposições materiais previstas na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral que
regulava a matéria à época da inadimplência. Inteligência do art. 65, § 3º, da Resolução TSE
23.604/2019.

Num. 44499215 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013725700000043442065
Número do documento: 25050918013725700000043442065
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 15:00:20
2. O requerimento de regularização das contas partidárias deve ser instruído com os
documentos que deveriam ter sido apresentados à época, contudo tal exigência não pode
incluir documentos cuja produção seja impossível ou excessivamente onerosa, sob pena
de se inviabilizar a regularização e, por consequência, impor às agremiações restrições
perpétuas.
(...)
[TRE/PR, Prestação de Contas Anual n° 060002273, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024, não destacado no original]
No presente caso, todavia, a agremiação não apresentou sequer um demonstrativo dentre os
previstos pelo art. 14 da Resolução TSE nº 21.841/2004. Ou seja, cabia ao orgão partidário
instrumentalizar o seu pedido de regularização das contas anuais, exercício 2013, com os
documentos exigidos, o que não foi cumprido.
No ponto, a sentença recorrida (id. 44079787) bem pontuou que "o rito processual não foi
devidamente observado com todos os dados e documentos previstos no art. 58, § 1º, V, alínea
“a”, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e Resolução TSE n° 21.841/2004, mesmo intimado por
duas vezes (id. 122623159 e 123107529)".
Assim, não tendo sido apresentada documentação apta ao deferimento do pedido, a
manutenção da sentença de 1º grau é medida de rigor.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600172-53.2024.6.16.0144 - Mandirituba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: PROGRESSISTAS -
PARANA - PR - Advogado do RECORRENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR.
DECISÃO

Num. 44499215 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013725700000043442065
Número do documento: 25050918013725700000043442065
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 15:00:20
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.05.2025